Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO CONTRA ROUBO E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. FURTO SIMPLES OU QUALIFICADO PELA DESTREZA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A previsão expressa de cobertura securitária apenas em caso de roubo ou furto qualificado mediante arrombamento ou rompimento de obstáculo exclui a indenização em caso de furto simples ou de furto qualificado pela destreza.
2. Sendo lícita a conduta da seguradora ao negar o pagamento da indenização securitária, inexiste dano moral.
3. Negou-se provimento ao apelo.